Tribunal: TJSP
Processo: 1000350-85.2019.8.26.0363
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
ACIDENTÁRIA - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA CONCEDIDA ADMINISTRATIVAMENTE - SUPERVENIÊNCIA DE CESSAÇÃO ADMINISTRATIVA POR PARTE DO INSS APÓS PERÍCIA INTERNA - PEDIDO DE RESTABELECIMENTO - LESÕES NA COLUNA E NOS MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES - QUESITOS NÃO RESPONDIDOS PELO PERITO JUDICIAL - SENTENÇA PREMATURA - ANULAÇÃO.
"Verificado nos autos ter a r. sentença sido proferida sem a

Ementa:
ACIDENTÁRIA - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA CONCEDIDA ADMINISTRATIVAMENTE - SUPERVENIÊNCIA DE CESSAÇÃO ADMINISTRATIVA POR PARTE DO INSS APÓS PERÍCIA INTERNA - PEDIDO DE RESTABELECIMENTO - LESÕES NA COLUNA E NOS MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES - QUESITOS NÃO RESPONDIDOS PELO PERITO JUDICIAL - SENTENÇA PREMATURA - ANULAÇÃO.
"Verificado nos autos ter a r. sentença sido proferida sem a prévia apreciação do pedido de respostas aos quesitos formulados pela autora, resta configurado o cerceamento de defesa a implicar anulação do julgado".